Tribunal: TJES
Processo: 5011890-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011890-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YOLANDA MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ TEIXEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. CABIMENTO ANTES DA PARTILHA DE BENS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR FIXADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE EM CARÁTER LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ex-companheira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou aluguel provisório de 01 (um) salário mínimo a ser pago por ela em razão do uso exclusivo de imóvel objeto de partilha em ação de dissolução de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de arbitramento de aluguel provisório em desfavor do ex-companheiro que utiliza com exclusividade bem comum, antes da efetiva partilha, e analisar a razoabilidade do valor fixado em cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro privado do uso de bem comum, mesmo antes da efetivação da partilha, pois o direito à indenização decorre do condomínio existente sobre o imóvel e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada por documentos que indicam a natureza particular do bem, e o perigo de dano, consistente na fruição exclusiva do patrimônio por um dos consortes sem contraprestação, justifica-se a fixação de aluguel em sede de tutela de urgência.

5. A fixação de aluguel provisório com base no salário mínimo mostra-se razoável em sede de cognição sumária, servindo como parâmetro equitativo para mitigar os prejuízos da parte privada do bem, sem prejuízo de posterior apuração do valor de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É possível o arbitramento de aluguel em desfavor do ex-cônjuge ou ex-companheiro que utiliza com exclusividade o imóvel comum, independentemente da efetivação da partilha de bens. 2. A existência de prova documental que confere verossimilhança à tese de que o imóvel é bem particular de um dos ex-companheiros autoriza a fixação de aluguel provisório em tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 884; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011890-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YOLANDA MOREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO DO ESPIRITO SANTO - ES21290-A
AGRAVADO: LUIZ TEIXEIRA RIBEIRO
Advogado do(a) AGRAVADO: VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA - ES15721-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Yolanda Moreira dos Santos contra a decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável movida em face de Luiz Teixeira Ribeiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida em reconvenção para fixar, a título de aluguel provisório pelo uso exclusivo do imóvel objeto da lide, o valor mensal de 01 (um) salário mínimo a ser pago pela Agravante.

Inconformada, a parte Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) que a fixação de aluguel é prematura e indevida, uma vez que a comunicabilidade e a titularidade do imóvel ainda são questões controvertidas e pendentes de julgamento, não sendo possível exigir contraprestação de quem ainda pode ser considerada coproprietária; ii) que a fixação do valor em 01 (um) salário mínimo se mostra arbitrária e desproporcional, pois foi estabelecida sem qualquer critério técnico, avaliação de mercado ou prova que a justificasse, violando os princípios da razoabilidade e da legalidade; iii) que a decisão antecipa indevidamente os efeitos de uma futura partilha, que ainda é incerta, impondo-lhe obrigação excessiva.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia recursal cinge-se a analisar a possibilidade de fixação de aluguel provisório em desfavor da Agravante, em razão do uso exclusivo de imóvel cuja partilha ainda se encontra pendente, bem como a razoabilidade do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem. O instituto da fixação de alugueis em favor do coproprietário que não usufrui do bem comum fundamenta-se no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil. Quando um dos consortes utiliza o imóvel com exclusividade, privando o outro de exercer seus direitos de propriedade, surge o dever de indenizar, que se materializa pelo pagamento de valor correspondente à metade do aluguel de mercado.

É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o arbitramento de aluguéis em favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro, em razão da ocupação exclusiva de imóvel comum, é plenamente possível mesmo antes da efetivação da partilha. A ausência da divisão formal do patrimônio não obsta a indenização, uma vez que o direito não decorre da partilha em si, mas do condomínio existente sobre o bem. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO PELO EX-CÔNJUGE DE BEM COMUM AINDA NÃO PARTILHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que o arbitramento de aluguéis em favor de ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva do imóvel comum, independe de partilha. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2174143 SP 2022/0226125-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Rememore-se que a decisão proferida se deu em em sede de tutela de urgência, amparado pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, reconheceu o magistrado a existência de robusta probabilidade do direito em favor do Agravado, uma vez que os documentos acostados aos autos indicam que o imóvel foi adquirido e quitado em período anterior ao início da união estável, o que, em tese, o caracterizaria como bem particular, incomunicável.

Ademais, o perigo de dano foi igualmente verificado, pois o Agravado está privado de usufruir de seu patrimônio, ao passo que a Agravante reside exclusivamente no local sem qualquer contraprestação, gerando manifesto desequilíbrio financeiro e enriquecimento ilícito.

Assim, embora a comunicabilidade do bem tenha sido fixada como ponto controvertido para fins de instrução processual, a prova documental pré-constituída conferiu ao julgador a verossimilhança necessária para o deferimento da medida liminar.

O fato de a questão de mérito ainda não ter sido definitivamente julgada não impede a fixação da verba locatícia provisória, que visa justamente a mitigar os prejuízos de uma das partes durante o trâmite processual.

Quanto ao valor arbitrado em 01 (um) salário mínimo, não o reputo desarrazoado ou desproporcional. Trata-se de uma fixação em caráter provisório, que buscou estabelecer um patamar mínimo e equitativo para compensar o Agravado, baseado em suas alegações que não foram refutadas pela ora agravante no momento oportuno, e seguem sem prova da alegada desproporcionalidade.

Por certo, sua fixação neste momento não exaure a questão do real valor de mercado do aluguel, o que poderá ser objeto de apuração em momento oportuno, se necessário. A fixação com base no salário mínimo serve como parâmetro de razoabilidade nesta fase processual, atendendo à urgência da medida sem gerar um ônus irreversível.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.